Tribunal: TJPA
Processo: 0802929-35.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802929-35.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELO ARTUR MIRANDA CHADA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0802929-35.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELO ARTUR MIRANDA CHADA

ADVOGADA: ANA ELIZA COELHO SOBRAL- OAB/PA 25.414

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DO VALLE E SILVA CHERMONT

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS. DELEGATÁRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA CORREGEDORIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Administrativo interposto por ex-delegatário do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Belém/PA contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. Determinar se a Corregedoria extrapolou seus poderes ao constatar irregularidades não previstas no objeto inicial do procedimento, bem como, se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. Configurado o poder-dever de fiscalização da Corregedoria, que identificou graves pendências administrativas: ausência de declaração de atos, pendências de recolhimento de taxas e de declaração de selos de segurança. Comprovada a regularidade do contraditório diferido, tendo o recorrente sido amplamente cientificado e tendo apresentado defesa, sem demonstração de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso administrativo desprovido, mantendo-se integralmente a decisão administrativa impugnada.

Tese de julgamento
: 1. A Corregedoria Geral de Justiça possui amplo poder-dever de fiscalização dos serviços extrajudiciais, podendo atuar de ofício quando constatadas irregularidades. 2. É admissível o contraditório diferido quando não há prejuízo demonstrado ao interessado e quando garantida a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro, arts. 39 e 59; Regimento Interno do TJPA, art. 28, VII; art. 41, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1459831/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por MARCELO ARTUR MIRANDA CHADA, ex-delegatário do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Belém/PA, em face de decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará nos autos do Pedido de Providências nº 0003282-19.2024.2.00.0814 (ID 24915344, pag. 88 e seguintes), publicada em 16/12/2024.

O procedimento originário foi instaurado pelo próprio recorrente em 29/07/2024 (ID 24915344, pag. 4), com a finalidade de solicitar orientações sobre a devolução de valores depositados erroneamente na antiga conta bancária do cartório após sua renúncia, bem como sobre o pagamento de aluguéis referentes a móveis de sua propriedade utilizados pela serventia.

A decisão impugnada, proferida pelo então Corregedor-Geral, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, não conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo recorrente (ID 5200126), por ausência de previsão legal, e registrou a inexistência de ata de transmissão do acervo e pendências da serventia informadas em manifestação do Setor de Arrecadação da Secretaria de Planejamento, especificadas no ID 24915344, pag. 70 e sucessivos.

Em suas razões recursais (ID 24915344, pag. 96 e sucessivos), o recorrente requer: 1- a declaração de irregularidade das conclusões preliminares e unilaterais feitas pelo anterior Corregedor-Geral, por violação ao devido processo legal; 2- a determinação de retorno dos autos ao setor de arrecadação para detalhamento do débito supostamente existente; e 3- posterior notificação formal com oportunidade de defesa/manifestação.

Em resposta ao despacho ID 25297486, a Secretaria Judiciária informou que a decisão ID 5123931 se encontra juntada ao documento ID 24915344. Certificou, ainda, que os Embargos Declaratórios (ID 5200126) e seu anexo (ID 5200131) foram encaminhados pela Corregedoria-Geral de Justiça, entretanto, foram registrados como “sigilosos” nos autos originários (Pedido de Providências nº 0003282-19.2024.2.00.0814), o que impossibilitou o “download” das referidas peças.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido protocolado em 18/12/2024 (ID 24915344, pág. 96), dentro do prazo de 10 dias úteis previsto no art. 41, II do RITJPA, contados da intimação pessoal certificada no ID 24915344.

O recorrente, como ex-delegatário e destinatário do ato impugnado, possui legitimidade e interesse recursal. O recurso é cabível nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJPA e foi apresentado com as razões fundamentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto nevrálgico da controvérsia administrativa reside na alegação de violação ao devido processo legal quando da prolação da decisão de ID 24915344, págs. 48-50, que teria extrapolado o objeto original do procedimento e feito constatações unilaterais sem prévia oitiva do interessado.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Primeiramente, quanto à alegada ampliação indevida do objeto, observo que é dever institucional da Corregedoria Geral de Justiça, no exercício de sua função correicional, fiscalizar e orientar os serviços extrajudiciais, podendo determinar providências mesmo de ofício quando constatadas irregularidades no exercício desta atividade delegada.

Nessa linha intelectiva, impõe assinalar que a manifestação do Setor de Arrecadação (ID 24915344, págs. 89-90) apontou pendências graves e concretas relativas a: ausência de declaração de atos praticados nos meses 07 a 11/20; pendência de recolhimento de taxa de fiscalização no valor R$ 71.852,08; pendência de recolhimento de taxa de custeio do Fundo do Registro Civil no valor R$ 11.977,45; e pendências de declaração de 173 selos de segurança referente ao período 02 a 06/2024.

Tais constatações, por sua gravidade e reflexos na regularidade do serviço público delegado, não poderiam ser ignoradas pela Corregedoria, sob pena de omissão funcional. Nesse viés, o poder-dever de fiscalização da Corregedoria sobre os serviços extrajudiciais é amplo e contínuo, não se limitando aos aspectos formalmente delimitados em procedimentos específicos.

Quanto à alegação de ausência de contraditório prévio, esta não prospera. Na hipótese dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento sobre a possibilidade de contraditório diferido em situações excepcionais, conforme precedentes abaixo compilados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÉVIA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. 2. REQUISITOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte firmou entendimento de que é prescindível a citação prévia dos sócios para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, sendo forçosa a demonstração do efetivo prejuízo advindo do
contraditório diferido
.
2. Constatado que as conclusões das instâncias ordinárias denotam o preenchimento dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, refutar tais compreensões fáticas, alcançadas a partir dos elementos de prova colacionados aos autos, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1459831/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 28/10/2014).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DOS
SÓCIOS. DESNECESSIDADE.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DA DEFESA. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de incidente processual, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida nos próprios autos, sendo desnecessária a prévia citação dos sócios da pessoa jurídica cuja personalidade foi superada, caracterizando-se possível e suficiente a posterior apresentação de defesa, de forma diferida, para perfectibilizar o
contraditório
.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2598188/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2025, DJe 19/05/2014).

No caso em análise, constata-se que o recorrente teve plena ciência das pendências apontadas e ampla oportunidade de manifestação nos autos, inclusive mediante embargos de declaração e o presente recurso administrativo, não tendo demonstrado qualquer prejuízo concreto advindo da postergação do contraditório.

Nesse compasso, restou comprovado que suas alegações de cerceamento de defesa permanecem no campo das afirmações genéricas, sem comprovação de efetivo prejuízo.

No que tange à ata de transmissão, embora existente (ID 24915344, pág. 119), sua regularidade formal está comprometida pela ausência de participação do Juiz Corregedor Permanente, em desacordo com os arts. 39 e 59 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro, que estabelecem a necessária supervisão judicial do procedimento de transmissão.

Por fim, quanto à comunicação das irregularidades constatadas a outros órgãos correicionais, tal medida decorre naturalmente do dever de cooperação institucional entre as Corregedorias e do princípio da publicidade que rege a Administração Pública, não configurando qualquer excesso ou desvio de finalidade.

Considerando as razões expendidas, conclui-se que a atuação da Corregedoria se pautou estritamente pelos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, tendo sido preservadas as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, ainda que em momento posterior à constatação das irregularidades, o que é admitido pela jurisprudência em situações excepcionais como a presente.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão administrativa impugnada.

Determino, ainda, que após o trânsito em julgado:

1. Sejam os autos remetidos ao Setor de Arrecadação para atualização dos débitos apontados;

2. Seja o recorrente notificado para regularização das pendências no prazo de 30 dias;

3. Em caso de não regularização, sejam adotadas as medidas administrativas cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2025